Tribunal: TJMT
Processo: 0025375-45.2008.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
IMPETRANTE(S):

IZABELLA RIBEIRO DE ARAÚJO

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Trata-se originalmente de mandado de segurança impetrado por
Izabella Ribeiro de Araújo
para obtenção dos fármacos
Calcort
6mg,
Cellcept
500mg e
Prograf
1mg, necessários ao tratamento contínuo da doença
lúpus eritematoso sistêmico
, atualmente em fase de cumprimento do acórdão proferido em 17.06.2008 pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte, que concedeu a segurança vindicada.
À fl. 960, a exequente informou o descumprimento do acórdão, e pugnou pela intimação do executado para que forneça os medicamentos.
Pois bem.
O cumprimento do acórdão, como indica a própria exequente, vinha sendo garantido pelo Estado, quando então a medicação deixou de ser fornecida (fl. 960).
Nesse contexto, importa recordar que a
Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019
, ao alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, criou a
Vara Estadual Especializada em Saúde Pública
, com atribuição de
“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”
.
A sobredita resolução, ademais, conduziu à Vara Estadual Especializada em Saúde Pública também as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública e que tenham natureza de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, senão vejamos:
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada,
ainda que em fase de cumprimento de sentença
.
Na prática, após mais de um ano da implantação, a experiência da Vara Estadual de Saúde tem se mostrado altamente proveitosa, com elevados índices de satisfação das pretensões a ela levadas.
Isso porque, com a especialização, o Juízo passou a ter intensa interlocução com a Secretaria de Saúde e, com isso, obtém expressivo índice de efetividade ainda na via administrativa das decisões que profere, sem a necessidade de adoção de medidas constritivas severas (
cf.
algumas das várias notícias nesse sentido publicadas no site do Tribunal[1]).
------------------------------------------------------------
[1] http://www.tjmt.jus.br/noticias/58255#.XjmAi85KiUk
http://www.tjmt.jus.br/noticias/58338#.Xjl_n85KiUk
http://www.tjmt.jus.br/noticias/59029#.YCA_puhKjIU
http://www.tjmt.jus.br/Noticias/63110#.YCA_WOhKjIU
A praxe daquela unidade é, portanto, elogiável, uma vez que tão importante quanto a celeridade na decisão de assuntos delicados como os que envolvem a saúde é a garantia da eficácia do pronunciamento judicial em tempo hábil.
No caso desses autos, pelo que se denota da simples observação de sua tramitação, percebe-se que esta Presidência, por sua própria estrutura, não é o Juízo mais adequado para responder aos anseios da exequente.
Apresenta-se como solução, nesse diapasão, delegar ao Juízo da Estadual Especializada em Saúde Pública o prosseguimento da condução deste cumprimento de sentença, como autoriza a resolução acima transcrita.
Recordo, ademais, que o Regimento Interno desta Corte, atribui a esta Presidência a competência
“promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária”
, não vedando em qualquer momento a delegação de atribuições a Juízo de Primeiro Grau.
Aliás, tal medida visa justamente garantir que a execução seja efetivamente cumprida, impulsionado o cumprimento do acórdão da forma mais célere e eficiente, como agora se concretiza, trazendo à Justiça a faceta da inclusão, tão almejada nesta Gestão.
Cumpre afastar, por fim, qualquer sustentação de delegação de competência constitucional originária, uma vez que já ultrapassada a fase de julgamento do mérito da impetração, a qual ocorreu, como preceitua a Constituição Estadual, neste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
delego
a competência para o prosseguimento deste cumprimento de acórdão contra a fazenda pública ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para onde devem ser remetidos os autos.
Saliento que o envio dos autos pode se dar em meio físico ou diretamente pelo sistema PJe, conforme ajuste a ser definido entre a Secretaria deste Tribunal e o Juízo de Primeiro Grau. Caso o envio se dê por intermédio do PJe, deverá ser certificado nestes autos o número recebido na Primeira Instância.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, com urgência
.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora
MARIA HELENA G. PÓVOAS
,
Presidente do Tribunal de Justiça